Tribunal: TJES
Processo: 0000218-70.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-70.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME CARDOSO SILVA e outros

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA POUPANÇA. SAQUES PERIÓDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. Os Apelantes alegam que o saldo de conta poupança, oriundo de herança, foi esvaziado indevidamente e requerem a responsabilização do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo esvaziamento da conta poupança do Apelante; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula nº 297.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, conforme jurisprudência do STJ.

6. No caso concreto, há registros de movimentações periódicas na conta entre 2004 e 2006, incluindo saques e um depósito, sem indícios de fraude ou falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

7. A Apelante admitiu ter recebido o cartão de acesso à conta, e os documentos juntados não comprovam que as movimentações foram indevidas ou fraudulentas.

8. Diante da ausência de comprovação de irregularidade nos saques e da inexistência de indícios de falha na prestação do serviço bancário, não há fundamento para a responsabilização da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora.

2. A instituição financeira não responde por movimentações bancárias regularmente realizadas na conta do consumidor quando não há indícios de fraude ou falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.084.961/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/08/2024, DJe 02/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000218-70.2021.8.08.0009

APELANTES: GUILHERME CARDOSO SILVA, CRISTIANE DOS ANJOS CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Guilherme Cardoso Silva e Cristiane dos Anjos Cardoso em razão da Sentença de Id 8659545, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Linhares, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Indenização de Danos Morais
” ajuizada em face de Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de danos materiais em R$17.827,81 (dezessete mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) e danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada parte.

No recurso de
Id
8659548, os
Apelantes pugnam pela reforma da Sentença arguindo
, em suma, necessidade de inversão do ônus da prova, bem como que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva perante o consumidor, de modo a fazerem jus aos danos materiais e morais causados pela parte Apelada.

Extrai-se da inicial (fls. 02/22) que o primeiro Apelante, em virtude do falecimento de seu genitor, recebeu por herança seguro de vida no valor de R$
17.827,81 (dezessete mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), depositado em conta poupança junto ao Banco Banestes no ano de 2003, quando ainda era menor de idade.

Em 2018, ao alcançar a maioridade, buscou a instituição financeira para levantar a quantia depositada. Contudo, os Apelantes se surpreenderam ao verificar que a poupança havia sido encerrada em virtude de ausência de fundos e de movimentação no ano de 2007.

Da análise dos autos, sobretudo dos documentos de fls. 59/74, verifica-se que diversos saques
foram feitos entre os meses de novembro de 2004 e setembro de 2006, em uma média de três saques por mês, até que não mais houvesse saldo disponível em conta.

Assim, é inegável haver entre as partes relação de consumo. Nesse ponto, resta sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula n. 297).

Desse modo, o

Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz.

No mesmo sentido, a Corte Superior consolidou o entendimento de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Não obstante, tanto a inversão do ônus da prova quanto a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não devem ser aplicadas de maneira automática e irrestrita,
sendo necessário que a parte Autora comprove, minimamente, suas alegações no caso concreto.

Com efeito, assim decidiu o STJ: “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, depende da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que cabe à parte autora provar o fato constitutivo do direito, e à parte ré provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa” (AgInt no AREsp n. 2.084.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024)
.

In casu
, verifica-se ausência de provas mínimas que demonstrem qualquer responsabilidade da instituição financeira no esvaziamento da conta poupança do herdeiro Apelante.

Isto porque, apesar de ambos Apelantes afirmarem que jamais acessaram a conta poupança ou realizaram qualquer tipo de movimentação, a Apelante Cristiane, genitora de Guilherme, assume ter recebido o cartão que daria acesso à conta bancária via Correios, juntando aos autos, inclusive, extratos referentes aos meses de maio e setembro de 2004, conforme documentos de fls. 34/35, o que não confere verossimilhança às alegações contidas na inicial.

Ademais, a movimentação na conta poupança se deu de maneira periódica ao longo de quase dois anos, havendo não apenas saques, mas também um depósito no valor de R$900,00 (novecentos reais) em julho de 2006 (fl. 69).

Assim, tais movimentações não são passíveis de gerar suspeitas que ensejem a obrigatoriedade da instituição financeira em verificar a possibilidade de fraude nos saques que levaram ao esvaziamento da conta bancária.

Logo, inexiste comprovação de que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, de modo que a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

P
or conseguinte,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa,

e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator